Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013942-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Elizete Moraes, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal
Sustenta que, por possuir uma neta menor de 12 (doze) anos da qual possui a guarda, a sua custódia deve ser revogada, com a fixação da prisão domiciliar, nos termos do habeas corpus coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.
Por fim, aduz que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a gravidade do crime e a periculosidade da ré – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este trecho transcrito:
“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, do Relatório de Investigação e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins e da testemunha João Adelar Godois Santana. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 20,4 gramas de maconha e 39,9 gramas de pasta base de cocaína, prontas para comercialização.
A duas, pois os conduzidos estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.
A três, porque os conduzidos estavam sendo investigados há meses pela Policia Civil pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
A quatro, para cessar a mercancia de substancia entorpecente dos conduzidos nesta urbe.
A cinco, porque na residência dos conduzidos Renato e Elizete foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão e depósitos bancários.
A seis, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.
A sete, porque os conduzidos foram até cidade de Cuiabá/MT buscar substância entorpecente.
A oito, pois os conduzidos estavam se dedicando a atividade criminosa.
A nove, pois foi encontrada substancia entorpecente no carro e na casa dos conduzidos.
A dez, porque os conduzidos estavam movimentando grande quantidade de droga e de dinheiro em decorrência da traficância de entorpecente.
A onze, porque os conduzidos Elizete e Renato são reincidentes na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema SEEU. [...]”.
No dia 29-6-2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos seguintes termos:
“A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar é admitida excepcionalmente, nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal.
In casu, a requerente não comprovou enquadrar-se na hipótese do inciso V, do artigo 318, do Código de Processo Penal, isto é, ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Tem-se que a certidão de nascimento acostada no id. 32690459 informa que a infante Ana Clara Guimarães de Almeida trata-se de neta da requerente.
Ademais, verifica-se por meio do estudo social confeccionado que a infante Ana Clara Guimarães de Almeida reside ora com a requerente, ora com a sua genitora (Sra. Naiara Moraes Guimaraes Correa), a qual foi colocada recentemente em prisão domiciliar.
Destacando-se, outrossim, que no momento, a infante está sob os cuidados de terceira pessoa, que vem garantindo todos os direitos necessários a mesma.
Findo, destaca-se que a pandemia do vírus COVID-19 é preocupante, mas não autoriza a concessão desmedida de revogação da prisão preventiva, notadamente quando a unidade prisional da Comarca de Nortelândia/MT não possui casos do vírus COVID-19 e a Direção está tomando todas as precauções para a não contaminação da população carcerária.
ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão proferida nos autos, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de substituição por prisão domiciliar formulado pela indiciada Elizete Moraes, qualificada nos autos”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a condição de reincidente da ré –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Lado outro, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC no 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui uma neta de 6 (seis) anos, sendo Ana Clara Guimaraes de Almeida, a qual possui a guarda provisória (id. 48404477).
Todavia, ao que tudo indica, a criança está sob os cuidados da senhora Ana Paula da Silva Santos, desde o dia 20-5-2020 – há pouco mais de um mês –, a qual tem suprido, satisfatoriamente, todas as necessidades da menor, além de existir informações nos autos de que há um pedido de reversão de guarda, notadamente porque a genitora da criança – Naiara Morais Guimaraes Corrêa – encontra-se em prisão domiciliar [id. 48404480], razão pela qual hei por bem aguardar novas informações do juízo a quo para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante no julgamento do mérito.
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que, ao menos em uma análise perfunctória, não é o caso dos autos.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.